Tribunal: STF
Processo: ARE 1375796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊCIANA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO FAZENDÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. CARÁTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DEMANDA PROPOSTA APÓS O DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO QUESE IMPÕE. REMESSA E APELO PREJUDICADOS.-



    “1. Em relação à Fazenda Pública deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. Precedentes do STJ e desta Corte. 



    2. No caso, entre a data de encerramento do contrato temporário e o ajuizamento da presente ação transcorreram mais de cinco anos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição de fundo de direito.



    3. Inaplicabilidade do Tema 608 do STF. Precedentes. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.”.



    (TJRS; APL0306281-25.2019.8.21.7000; Proc 70083343723; Porto Alegre; Terceira Câmara Cível; Rel.Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 19/02/2020; DJERS 26/02/2020)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Conforme transcrito acima, o STF passou a entender que o prazo prescricional aplicável para cobrança de valores referentes aos débitos de FGTS seria aquele previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal (“ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos), e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho”) todavia, concebeu que deveria modular os efeitos.da sua decisão, aplicando-os de modo , já que o prazo trintenário foi longamente utilizado por aquela Corte ex nunc



    Vejamos trecho do citado julgamento do Pretório Excelso:



    “(...) A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após adata do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outrolado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o queocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.(...) (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO - REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO - DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)



    No entanto, impende ressaltar que as regras acima mencionadas se referem a prescrição sucessiva, quanto ao depósito de parcelas que não se confundem com a prescrição de fundo de direito para ingresso de demandas, sobre a qual incide contra a Fazenda Pública a regra prevista no Decreto 20.910/32.



    In casu, depreende-se que o autor, ao ajuizar, apenas em maio de 2018, demanda com o objetivo de receber parcelas compreendidas entre os anos de 2008 e 2011, perdeu a pretensão deduzida em juízo no aspecto temporal. Nesse sentido:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO TEMPORÁRIO. CARÁTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. 1. Em relação à Fazenda Pública deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso, entre a data de encerramento do contrato temporário e o ajuizamento da presente ação transcorreram mais de cinco anos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito. 3. Inaplicabilidade do Tema 608 do STF. Precedentes. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. (TJRS; APL 0306281-25.2019.8.21.7000; Proc 70083343723; PortoAlegre; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 19/02/2020; DJERS 26/02/2020)



    De fato, antes mesmo de se proceder com a verificação da prescrição fundiária sucessiva, nos termos determinados pelo STF no Tema 608, é necessário primeiro observar se foi ultrapassado o prazo prescricional entre o término do contrato temporário e a data do ajuizamento da presente ação.



    (...)



    É incontroverso nos autos que o autor foi contratado pelo Estado para serviço temporário no ano de 2008 e, após sucessivas prorrogações, teve seu contrato encerrado no ano de 2011. 



    No caso, como a presente ação foi ajuizada somente em 09/05/2018, está perfectibilizada a prescrição do fundo de direito.



    Assim, entre o fato gerador do direito alegado e o ajuizamento da presente ação transcorreu mais de cinco anos, razão pela qual o feito deve ser extinto (art. 487, II, CPC).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente